Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711921-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON ALVES DI ANDRADE CAMARGO IMPETRANTE: MCJERRY DI ANDRADE CAMARGO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON ALVES DI ANDRADE CAMARGO, condenado pelo crime do art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar (uso de documento falso), condenado a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial aberto, contra omissão do Juízo de Execução das Penas em Regime Aberto – VEPERA. O Impetrante sustenta que com o Decreto Presidencial no 11.302/2022, o Presidente da República concedeu indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, sendo a hipótese dos autos. Destaca que peticionou ao Juízo da VEPERA em 25/01/2023, requerendo a aplicação do referido Decreto para evitar o início da execução, mas que até a presente data a petição não foi apreciada. Afirma que essa omissão tem potencialidade de gerar constrangimento ilegal, pois se não aplicado o Decreto que o beneficia, terá de cumprir a sanção penal, quando já foi beneficiado pelo indulto. Aponta que se ocorrer o início do cumprimento da pena, sem a análise final do pedido de reconhecimento ao direito de ser agraciado com o indulto presidencial, haverá ato manifestamente ilegal, uma vez que o Paciente estaria cumprindo uma pena de se encontra extinta desde 22/12/2022, data do decreto no 11.302/2022. Assim, requer a concessão de medida liminar para que se suspenda o início de cumprimento da pena que lhe foi imposta, até que seja prolatada decisão final sobre a aplicação do decreto presidencial no 11.302/2022. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Requer, ainda, que a presente ação tramite em segredo de justiça, preservando a imagem do paciente, conforme art. 792, § 1o, do CPP. Inicial instruída com alguns documentos. Liminar parcialmente deferida para suspender o início da execução apenas até que o magistrado da origem possa apreciar se o caso é, ou não, de aplicação do indulto da Lei 11.302/2022. Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 45541032). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja reconhecida a perda do objeto, julgando prejudicado o presente habeas corpus (ID 45596722. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há necessidade de suspensão do início da execução até decisão final sobre a aplicação do Decreto Presidencial no 11.302/2022, sob pena do paciente ser submetido a constrangimento ilegal uma vez que tal Decreto aplica-se ao seu caso específico. Observa-se que o presente habeas corpus foi impetrado no dia 30/03/2023 e que a decisão que se pretendia ocorreu em 04/04/2023 (ID 45541030 – p. 17/18) gerando a perda do objeto do presente writ. Desse modo, a presente ordem não se presta, no atual momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente uma vez que o pedido resta prejudicado. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023 07:40:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator